Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVIDENDOS. INVESTIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LEI. 6.404/76. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor, nas relações entre acionistas investidores e a sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas no mercado de valores mobiliários. Precedente do STJ.
2. Prescreve em três anos a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham sido postos à disposição do acionista (art. 287, inc. II, da Lei 7.404/76).
3. Na hipótese, é irrelevante o conhecimento tardio dos sucessores sobre as ações do de cujus – 13 anos após a abertura do inventário -, porquanto a pretensão nasceu no momento em que a instituição financeira disponibilizou, ou deveria disponibilizar, os dividendos e juros sobre o capital, de sorte que o prazo prescricional passou a fluir da data em que cada importância deve ser paga e/ou disponibilizada.
4. A teoria da actio nata no seu viés subjetivo, que confere ao conhecimento da lesão pelo titular do direito violado a natureza de pressuposto indispensável para o início do prazo prescricional possui aplicação excepcional, e não se afigura aceitável, na hipótese, admitir que a mera alegação de conhecimento tardio das ações do de cujus, seja capaz de, por si só, prorrogar o termo inicial prescricional legal.
5. Apelação conhecida e não provida.